Tribunal: TJDFT
Processo: 0711270-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711270-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S.S.O INFRAESTRUTURA &amp; COMERCIO LTDA, ISRAEL DOS SANTOS ISRAEL SOBRINHO AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A D E C I S Ã O O agravante postula a reconsideração da decisão de ID 45815744, ao fundamento de que os documentos foram juntados, por equívoco, na primeira instância. Analisando os documentos juntados, verifico que o agravante não cumpriu a determinação de ID 45158865, não tendo juntado o balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício, bem como não foi anexada a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica. Com efeito, os documentos juntados se referem à pessoa física do sócio, não tendo relação com a pessoa jurídica, ora agravante. Assim sendo, entendo que não foi atendida a determinação judicial. Mantenho, pois, a decisão de ID 45815744. Concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para proceder ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília, 2 de maio de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora